Tribunal: TJES
Processo: 0000545-70.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0000545-70.2023.8.08.0065
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES
Recorrentes: Luiz Felipe Caciano Souza e Davy Ricardo da Silva Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Luiz Felipe Caciano Souza e Davy Ricardo da Silva Lima contra sentença que os condenou por tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com penas fixadas em 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) validade da sentença quanto à fundamentação da majorante do art. 40, III;
(ii) suficiência do acervo probatório para a condenação;
(iii) possibilidade de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal ou aplicação do princípio da insignificância;
(iv) correção da dosimetria, com eventual aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação quanto à fração de aumento na terceira fase foi afastada, pois a operação matemática adotada pela sentença permite inferir a fração de 1/6, não havendo prejuízo à defesa.
4. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo apreensão de drogas embaladas para venda, arma de fogo, munições e depoimentos consistentes de policiais.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi rechaçada, dada a quantidade e acondicionamento da droga, somados à apreensão de arma e munições.
6. A aplicação do princípio da insignificância ao porte de munições de uso restrito é incabível, ante o perigo abstrato do crime e o relevante potencial ofensivo da conduta.
7. Inviável a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), dada a demonstração de dedicação a atividades criminosas.
8. A dosimetria foi mantida, com a pena-base acima do mínimo legal justificada pela gravidade concreta dos fatos. Pena final proporcional. Regime inicial fechado mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação expressa da fração de aumento relativa à causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, quando dedutível da operação matemática realizada, não acarreta nulidade se não houver prejuízo à defesa.

A apreensão de droga embalada para venda, somada à arma e munições, justifica a condenação por tráfico e afasta a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições de uso restrito, por se tratar de crime de perigo abstrato com elevado potencial lesivo.

O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III;
Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput;
Código Penal, arts. 59, 69 e 33, § 2º, “a”;
CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/09/2023;
STJ, AgRg no REsp 2.196.697/AC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025;
STJ, AgRg no HC 617.900/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000545-70.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A COLETIVIDADE e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0000545-70.2023.8.08.0065
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES
Recorrentes: Luiz Felipe Caciano Souza e Davy Ricardo da Silva Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Luiz Felipe Caciano Souza e Davy Ricardo da Silva Lima contra sentença que os condenou por tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com penas fixadas em 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) validade da sentença quanto à fundamentação da majorante do art. 40, III;
(ii) suficiência do acervo probatório para a condenação;
(iii) possibilidade de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal ou aplicação do princípio da insignificância;
(iv) correção da dosimetria, com eventual aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação quanto à fração de aumento na terceira fase foi afastada, pois a operação matemática adotada pela sentença permite inferir a fração de 1/6, não havendo prejuízo à defesa.
4. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo apreensão de drogas embaladas para venda, arma de fogo, munições e depoimentos consistentes de policiais.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi rechaçada, dada a quantidade e acondicionamento da droga, somados à apreensão de arma e munições.
6. A aplicação do princípio da insignificância ao porte de munições de uso restrito é incabível, ante o perigo abstrato do crime e o relevante potencial ofensivo da conduta.
7. Inviável a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), dada a demonstração de dedicação a atividades criminosas.
8. A dosimetria foi mantida, com a pena-base acima do mínimo legal justificada pela gravidade concreta dos fatos. Pena final proporcional. Regime inicial fechado mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação expressa da fração de aumento relativa à causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, quando dedutível da operação matemática realizada, não acarreta nulidade se não houver prejuízo à defesa.

A apreensão de droga embalada para venda, somada à arma e munições, justifica a condenação por tráfico e afasta a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições de uso restrito, por se tratar de crime de perigo abstrato com elevado potencial lesivo.

O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III;
Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput;
Código Penal, arts. 59, 69 e 33, § 2º, “a”;
CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/09/2023;
STJ, AgRg no REsp 2.196.697/AC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025;
STJ, AgRg no HC 617.900/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal
nº:
0000545-70.2023.8.08.0065

Apelantes:
LUIZ FELIPE CACIANO SOUZA e DAVY RICARDO DA SILVA LIMA

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUIZ FELIPE CACIANO SOUZA
e
DAVY RICARDO DA SILVA LIMA
contra a r. sentença (Id. 13778127) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), impondo a cada um a pena definitiva de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa.

A defesa de
DAVY RICARDO DA SILVA LIMA
, em suas razões recursais (Id. 13778142), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

A defesa de
LUIZ FELIPE CACIANO SOUZA
, em seu apelo (Id. 14256766), argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação na aplicação da majorante do tráfico. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, alternativamente, pela absolvição por ausência de provas da posse da droga. Pleiteia, ainda, a aplicação do princípio da insignificância ao delito de porte de munição. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo, reconhecer o tráfico privilegiado e afastar a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (Id. 13778160), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos, defendendo a suficiência do acervo probatório, a correção da dosimetria e a inaplicabilidade do tráfico privilegiado e do princípio da insignificância ao caso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 15305173), opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

Em 09 de outubro de 2023, por volta das 23h22min, no Bairro Seac, nas imediações da EMEF Santa Catarina, no município de Jaguaré/ES, os réus LUIZ FELIPE CACIANO SOUZA e DAVY RICARDO DA SILVA LIMA foram presos em flagrante por policiais militares. Durante patrulhamento, a guarnição avistou os dois indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, mas foram alcançados e abordados.

Com DAVY RICARDO DA SILVA LIMA, foi encontrado um revólver calibre .38 Special, municiado com cinco munições do mesmo calibre, sendo uma "picotada" e quatro intactas. Com LUIZ FELIPE CACIANO SOUZA, foram apreendidas 19 munições que estavam em seu bolso, sendo uma calibre .380, quatorze calibre 9mm (duas de ponta oca) e quatro calibre .38. Em buscas no local onde os réus estavam antes da fuga, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo 17 buchas e 29 papelotes de maconha.

Após a devida instrução criminal a sentença acolheu a tese acusatória e fixou a condenação de ambos quanto ao tráfico de drogas com causa de aumento de pena (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006). A conduta imputada consiste em trazer consigo e ter em depósito, para fins de comercialização, as substâncias entorpecentes apreendidas, com o agravante de o delito ter sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.

De igual forma foi acolhido o pedido quanto ao Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), já que a conduta refere-se ao porte do revólver calibre .38 por Davy Ricardo e das diversas munições, incluindo de calibre 9mm (uso restrito), por Luiz Felipe, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inicio a construção do meu entendimento pela análise da preliminar de nulidade arguida pela defesa de Luiz Felipe Caciano Souza, a qual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser estendida ao corréu. A defesa sustenta que a sentença é nula por não ter fundamentado o
quantum
de aumento na terceira fase da dosimetria, relativo à majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Embora a sentença, de fato, não tenha explicitado a fração de aumento, constata-se que, após atenuar a pena em 1/6 (um sexto) na segunda fase, o magistrado, ao aplicar a causa de aumento, restabeleceu a pena ao patamar inicial de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses. Essa operação matemática permite inferir que a fração utilizada foi de 1/6 (um sexto), de modo que, ainda que a técnica não seja a mais escorreita, não houve prejuízo concreto à defesa, que pôde impugnar o mérito da majorante.
Rejeito, pois, a preliminar.

Prossigo para incursionar no mérito, já que ambas as defesas buscam, em suma, a absolvição por insuficiência probatória, tese que entendo por não acolher, posto que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão, no Laudo de Constatação Provisório e no Laudo Químico Toxicológico Definitivo, que atestaram a natureza entorpecente da maconha apreendida, bem como no Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições, que confirmou a eficiência do revólver e a natureza das munições.

A autoria, por sua vez, exsurge dos coesos e harmônicos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Sob o crivo do contraditório, os agentes públicos narraram de forma uníssona que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram os dois apelantes, os quais empreenderam fuga ao perceberem a aproximação da viatura.

Após serem alcançados, foi encontrado com Davy Ricardo da Silva Lima um revólver calibre .38 municiado e, com Luiz Felipe Caciano Souza, diversas munições, inclusive de calibre restrito (9mm). A droga foi localizada em uma sacola plástica exatamente no local onde os réus se encontravam antes da fuga.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais, mormente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. Conforme destacado pelo Parquet, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023).

Ademais, a tese de negativa de autoria de Luiz Felipe e o silêncio de Davy são infirmados pelas circunstâncias do flagrante: a fuga conjunta, a apreensão da arma com um e das munições com o outro, e o encontro da droga no exato ponto onde estavam.

A confissão parcial de Luiz Felipe, que admitiu transportar as munições a pedido de terceiro em troca de droga para uso , embora busque descaracterizar o tráfico, confirma sua presença no local e a ciência da ilicitude, além de corroborar a posse da arma de fogo pelo corréu Davy.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação por ambos os crimes.

DESCLASSIFICAÇÃO

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pleiteada pela defesa de Luiz Felipe, não prospera.

A quantidade de droga apreendida (17 buchas e 29 papelotes de maconha), já embalada individualmente para a venda, somada ao contexto da abordagem em ponto de tráfico e à apreensão de arma e grande quantidade de munições, evidencia a destinação comercial do entorpecente, sendo incompatível com a alegação de mero uso.

Neste sentido:

[...] No caso, as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, concluíram pela impossibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que, embora não se trate de relevante quantidade de drogas a ponto de justificar o aumento da pena-base, as demais circunstâncias descritas no acórdão condenatório - prisão em flagrante em local conhecido pelo tráfico de drogas e quantidade de droga acima do normalmente apreendido na posse de usuários de crack e cocaína (91 pedras de crack, correspondentes a 22,3 g, e 19,1 g de cocaína) -, além da existência de condenação pretérita pelo mesmo delito, legitimam a manutenção do édito condenatório pela prática do delito em apreço. 3. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.832/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025.)

INSIGNIFICÂNCIA

Igualmente, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao delito de porte de munições. A apreensão de 19 munições, incluindo de calibre restrito, desacompanhadas de arma, não pode ser considerada uma conduta de ofensividade mínima. Trata-se de crime de perigo abstrato, e a quantidade de munições apreendidas demonstra relevante potencial lesivo à segurança pública, afastando a atipicidade material da conduta.

Neste sentido o entendimento do STJ:

[...] "1. A posse ilegal de munições de uso restrito em contexto de tráfico de drogas e diversidade de calibres afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. 3. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 283; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.959.061/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.989.069/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024. (AgRg no REsp n. 2.196.697/AC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

DOSIMETRIA

Passo à análise da dosimetria das penas aplicadas na sentença.

Na primeira fase, a pena-base para o crime de tráfico foi fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com base na culpabilidade, nos motivos e nas consequências do crime. A fundamentação do juízo
a quo
, embora sucinta, encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina ao juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

No caso, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, prontas para a venda, justificam a exasperação da pena-base. Ademais, a apreensão concomitante de arma de fogo e expressiva quantidade de munições evidencia maior reprovabilidade da conduta e periculosidade dos agentes, justificando a pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase,
foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa para ambos os réus, com a redução da pena em 1/6.

Na terceira fase
, conforme alegações, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado. Contudo, os elementos dos autos afastam tal possibilidade.

A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a apreensão de arma de fogo e de 19 munições de calibres diversos, incluindo de uso restrito, são circunstâncias que, somadas, indicam que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas, não se tratando de traficantes ocasionais.

Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, “
A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006) é inaplicável, quando os autos revelarem a dedicação do agente à atividade criminosa”
(STJ, AgRg no HC 617.900/ES).

Também na terceira fase
, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, pois o crime foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino.

Trata-se de majorante de natureza objetiva, que independe do horário de funcionamento da escola ou da efetiva demonstração de que o tráfico visava atingir os estudantes, bastando a proximidade geográfica para aumentar o risco à saúde pública naquela localidade. O aumento na fração mínima de 1/6 foi adequadamente aplicado.

Para o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, a pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida nesse patamar,
em razão da Súmula 231 do STJ
, mesmo com a presença da atenuante da menoridade.

Somadas as penas em concurso material, a reprimenda final de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para cada um dos réus, mostra-se correta e proporcional.

O regime inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dado o
quantum
da pena aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por LUIZ FELIPE CACIANO SOUZA e DAVY RICARDO DA SILVA LIMA, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.